Tribunal: TJMT
Processo: 1020468-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020468-19.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), RICARDO SANTANA DE SOUZA - CPF: 853.620.851-15 (PACIENTE), QUARTA VARA CIVÉL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, ‘CAPUT’ DA LEI N.o 11.343/06] –
RELAXAMENTO DA PRISÃO E TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL OU DE EVENTUAL AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM POLICIAL E REALIZAÇÃO DE BUSCA VEICULAR –
PRETENSÃO DA NULIDADE DAS PROVAS

– RESPALDO EM FUNDADA SUSPEITA DE POSSÍVEL DELITO – CRIME PERMANENTE – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS – CONFRONTAÇÃO QUE DEPENDERIA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

Quando evidenciada fundada suspeita de atividade ilícita, é legitimado a realização de busca pessoal/veicular, sem mandado judicial, conforme dispõe o art. 244 do CPP.

Notadamente em razão dos limites cognitivos do
writ
, sua concessão com o fito de trancar a ação penal é medida de extrema excepcionalidade, de modo que se exige a ausência de justa causa, o que, na via estreita do “habeas corpus”, somente é viável desde que se comprove de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não ocorre ao caso concreto.

A decisão que decretou a segregação cautelar da paciente, encontra-se em consonância com os ditames legais, pois aponta a existência do crime, indícios suficientes da autoria do crime e prova da materialidade delitiva, elementos concretos do feito sub judice e a presença dos requisitos do art.312, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Ricardo Santana de Souza
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente, no dia 05 de outubro de 2022, por volta as 10 horas, foi preso em flagrante pela polícia rodoviária federal, no km 193 da BR 364, no município de Rondonópolis, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Constata-se que o paciente realizou uma ultrapassagem irregular no que resultou na abordagem dos policiais, e ao momento da entrevista o mesmo se demonstrou muito nervoso, causando bastante estranheza.

Em ato contínuo, os policiais realizaram a busca veicular no qual foi encontrado no compartimento do tanque de combustível 20 tabletes com sustância análoga pasta-base de cocaína, e na mesma oportunidade foi dada voz de prisão ao paciente.

Em audiência de custódia, o juiz plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva, sem analisar o pleito defensivo no tocante ao relaxamento da prisão em vista das provas ilícitas.

Pondera o impetrante, ocorrência do iminente constrangimento ilegal, tendo em vista da prisão ter sido convertida em preventiva com base em provas ilícitas, sem a devida justa causa.

Sustenta, que a PRF não estava fazendo trabalho de repressão de drogas naquele momento da abordagem do paciente, não tinha sequer uma denúncia, sendo que o motivo da abordagem era somente em razão de uma aplicação de multa de trânsito devido uma ultrapassagem irregular.

Declara que os policiais que estavam na ocorrência não foram capazes de apresentar nenhuma justificativa palpável, um dado concreto que havia drogas no tanque de combustível do carro e, inclusive, sem nenhum mandado judicial.

Pondera que para realização da busca pessoal ou veicular, é imprescindível fundada suspeita, conforme o art. 244 do CPP, caso ao contrário, a violação das regras resulta na ilicitude das provas obtidas quando da realização do procedimento, como também na impossibilidade de instauração de inquérito policial e futura propositura de ação penal contra o indivíduo.

Por fim, assevera que a busca pessoal do paciente foi realizada sem que houvesse fundadas suspeitas, sendo todos os elementos decorrentes deste ato irregular, devendo ser desentranhada as provas ilícitas dos autos, pautado na ausência de justa causa para ação penal, qual seja materialidade delitiva, trancando assim qualquer possibilidade de instauração de IP ou ação penal.

Desta feita, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para reconhecer a ilegalidade da busca veicular realizada no paciente, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente Ricardo Santa de Souza, expedindo alvará de soltura, de forma a obstar o prosseguimento da ação penal, bem como a restituição de todos os objetos apreendidos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
147142690
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
147537199)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr.

José Norberto de Medeiros Júnior, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 148024696):

Sumário:
Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Irresignação defensiva: Almejada a revogação da prisão, com consequente trancamento do Inquérito Policial, ao argumento de que a decretação da constrição cautelar, se fundamenta em prova ilícita, decorrente de Buscas pessoal e veicular sem as observâncias dos requisitos legais – Inocorrência – Paciente encontrado na posse de objeto (droga) que constitui o corpo de delito – As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para as buscas pessoal e veicular – O crime de tráfico de drogas é permanente, razão pela qual autoriza as buscas, ainda que sem mandado judicial – Ademais, as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva. Requestado ainda o trancamento do Inquérito Policial, ante a ausência de justa causa, decorrente de provas ilícita – Impertinência – Conjunto probatório apto a sustentar o início da persecutio criminis – Conduta que deve ser apurada no decorrer da instrução processual – Ausência de justa causa não configurada – Constrangimento ilegal não verificado.
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ricardo Santa de Souza, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, aqui apontando como coator.

Transcrevo as
informações da autoridade apontada com coatora, assim consignou:

“[...]
Cuida-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de RICARDO SANTANA DE SOUZA, autuado que recebeu nota de culpa por suposta infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

O autuado foi preso em flagrante delito no dia 05 de outubro de 2022, sendo realizada audiência de custódia pelo Juízo plantonista no dia seguinte (06.05.2022), oportunidade em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Ao exarar o decreto preventivo, este magistrado assim consignou:

“(...) Considerando as particularidades do caso concreto, atinentes às condições em que se deram a suposta prática delituosa e as condições pessoais do custodiado, tenho que a prisão em flagrante merece ser convertida em prisão preventiva, com a segregação do preso, ao menos neste momento. Isso porque, em que pese a prisão preventiva seja medida excepcional,
no caso estão presentes os requisitos legais elencados no art. 312 do CPP, de modo que as circunstâncias recomendam a manutenção da custódia, em nome da garantia da ordem pública e instrução criminal, tendo em vista a necessidade de se prevenir novas práticas delitivas, evitando-se, assim, a reiteração criminosa. Registre-se a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal. Ademais, é preciso considerar que, na situação em análise, o fundamento para a manutenção da custódia, ao menos nesse momento de plantão, reside na gravidade do delito supostamente perpetrado, sobretudo em razão das consequências que esse crime gera para a coletividade (trágico de drogas), aliado às condições pessoais do flagranteado, que já ostenta outros registros contra si
(...)Averbe-se ainda que a pena máxima prevista para o delito em questão é superior a 04 quatro anos, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, a teor do que preconiza o art. 313, CPP, in verbis: Por fim, necessário mencionar que as condições pessoais do custodiado não são favoráveis, na medida em que, como ressaltado pelo “Parquet”, há reais dúvidas sobre o endereço declinado pelo custodiado como residência física, tendo em vista que “ele não apresentou prova documental e nos bancos de dados, principalmente, nos antecedentes criminais verifica-se que ele tem, ou, pelos menos, tinha endereços em Cáceres/MT, porque foi ouvido em quatro cartas precatórias, em Cuiabá/MT, onde cumpriu pena restritiva de direitos, em Mirassol do Oeste, onde foi condenado em uma ação penal, em Pontes e Lacerda, onde respondeu em uma ação penal, em Porto Esperidião, onde respondeu em uma ação penal, em São José dos Quatro Marcos e em Várzea Grande”, o que impede o deferimento da liberdade. Ante o exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de RICARDO SANTANA DE SOUZA, haja vista que atendidos todos os comandos legais, e CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 310, II, c/c o artigo 282, § 6o, ambos do Código de Processo Penal e, consequentemente, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA formulado pela Defesa (...)

Por fim, consigna-se que os autos foram distribuídos perante este Juízo no dia 05 de outubro de 2022 e o feito se encontra com vista ao MPE, dentro do prazo estabelecido pelo art. 54 da Lei 11.343/06.

Com relação à ação mandamental propriamente dita, nada há de acrescer ao quanto já levado ao conhecimento dessa E. Corte, deixando de exarar juízo de valor acerca da r. decisão, por não ser seu signatário.

Sendo o que havia a informar, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos tidos por pertinentes, renovando sinceros protestos de apreço e consideração a Vossa Excelência. [...]” (Id. 147537199)

Em resumo, emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 05 de outubro de 2022, por, em tese, ter praticado o delito tipificado o artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Extrai-se que o beneficiário realizou
uma ultrapassagem irregular no Km 193 da BR 364, no município de Rondonópolis/MT, resultando na abordagem da polícia rodoviária federal.

No momento da abordagem os policiais relataram que o paciente demonstrou bastante nervosismo, o
que gerou a fundada suspeita da prática de algo ilícito, e obtiveram êxito em localizar a droga que foi apreendida
no compartimento do tanque de combustível 20 tabletes de sustância análoga pasta-base de cocaína.

O paciente argumenta que a abordagem foi realizada de forma ilegal, sendo um mero “achismo”, sem qualquer motivo.

Pois bem.

Importante ressaltar, ainda, que o procedimento de busca veicular, equiparado à busca pessoal, não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, assim como dispõe o art. 240, §2o, do Código de Processo Penal.

Ademais, quando evidenciada fundada suspeita de atividade ilícita, é legitimado a realização de busca pessoal/veicular, sem mandado judicial, conforme dispõe o art. 244 do CPP.

“Art. 244.

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Destaco que a Constituição Federal atribuiu a polícia rodoviária federal a polícia ostensiva-preventiva federal (art. 144, §2o, da CF), bem como detém atribuição a prevenção e repressão de crimes, inclusive, possuem técnicas de análise de comportamento humano para mensurarem atitudes suspeitas.

“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: [...] § 2o A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.”

Assim, entendo que a abordagem policial não se dera de forma desprovida de fundadas razões, razão pela qual não há falar-se em qualquer ilegalidade do procedimento realizado pelos policiais.

Nesse sentido:

“(...) A busca veicular, por se equiparar à busca pessoal, dispensa prévio mandado judicial, sujeitando-se apenas à existência de fundada suspeita de prática criminosa. Se a revista pessoal e aquela realizada na motocicleta do apelante tiveram como elemento propulsor fundada suspeita da ocorrência de crime, não há como se reputar ilícita a prova colhida a partir daí, que resultou na apreensão do total de 726,84g de substância análoga a maconha (...)” (N.U 1007239-94.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

“(...) Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (...)” (AgRg no HC n. 734.263/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Destarte, que o argumento levantado pelo beneficiário, notadamente a abordagem policial imotivada, deve ser melhor analisada no curso da instrução probatória.

Por consequência, torna-se descabida a pretensão de ver declarado o trancamento do inquérito policial ou da ação penal, pela nulidade das provas obtidas.

Aliás, notadamente em razão dos limites cognitivos do
writ
, sua concessão com o fito de trancar a ação penal é medida de extrema excepcionalidade, de modo que:

“somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou ajuizamento da ação. A falta de tipicidade, por exemplo, é fonte de trancamento”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. P.1031).

E ainda, exige-se a ausência de justa causa, o que, na via estreita do “habeas corpus”, somente é viável desde que se comprove de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, em que pese as alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública e instrução criminal, especialmente quanto impedir que o agente, solto, continue a delinquir.

Desse modo, o enunciado n. 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Avançando na análise, acerca da reiteração delitiva, o STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:

“A fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia)” (HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).”

Lado outro, consta que as condições do paciente não são favoráveis, pois ostenta ficha de antecedentes criminais, com reiterado contato com a justiça criminal.

Inclusive, cumpre ressaltar, que o crime de tráfico de drogas tem prevê a pena base em 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, no qual o art. 313 do CPP autoriza manter a segregação cautelar.

Nesse sentido:

“[...] A decisão que decretou a segregação cautelar da paciente, encontra-se em consonância com os ditames legais, pois aponta a existência do crime, indícios suficientes da autoria do crime e prova da materialidade delitiva, elementos concretos do feito sub judice e a presença dos requisitos do art.312, do CPP. [...](N.U 1018697-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)”

Então, uma vez reconhecida a legalidade do flagrante e das provas até então constantes no caderno investigativo, tem-se,
in casu
, devidamente configurada a presença da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, de modo que o caso pede a devida apuração.

Nesse contexto, conforme os documentos que me são acessíveis, não visualizo nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser aqui superada.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Ricardo Santana de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022